Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702848-11.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: FRANCISCA NEIDE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Francisca Neide Pereira da Silva (id 57919198) contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargado. Intimem-se o embargado (Banco Safra S.A.) para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator